Tribunal: TJES
Processo: 0004535-04.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004535-04.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FARMACIA E DROGARIA CANAAN LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou extinta execução fiscal, fundada em CDA nº 368/2003, no valor de R$ 1.665,05, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal deveria ser extinta em razão da prescrição intercorrente, considerada a alegação do Município de que diligenciou nos autos, inexistindo inércia apta a justificar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, decorre da inércia do exequente após suspensão e arquivamento do feito, devendo observar os marcos definidos pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567).
4. No caso, a execução fiscal ajuizada em 2004 contou com citação editalícia em 2011, oposição e julgamento de exceção de pré-executividade até 2015 e determinação para atualização da CDA em 2016.
5. Houve manifestação do Município com requerimentos de bloqueio bancário e restrição de veículo, que resultaram em constrições patrimoniais em 2018, confirmadas nos autos em 2022, além de novo pedido de penhora em 2024, demonstrando atuação diligente do exequente.
6. A paralisação do processo decorreu de trâmites judiciais, inclusive pela demora no julgamento da exceção de pré-executividade e na apreciação de requerimentos do Município, circunstâncias que não podem ser imputadas como desídia da Fazenda.
7. Assim, não configurada prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública após os marcos legais de suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do Tema 567/STJ.
2. A demora atribuível ao Poder Judiciário não configura desídia do exequente e não pode ser utilizada para decretar a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567); TJSP, Apelação Cível nº 0599912-66.2013.8.26.0224, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº 0004535-04.2004.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO
: FARMÁCIA E DROGARIA CANAÃ LTDA - ME E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra
FARMÁCIA E DROGARIA CANAÃ LTDA - ME
e
FRANCISCO SPERIDIÃO GONÇALVES
, que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente afirma que a sentença deve ser anulada por ter reconhecido indevidamente a prescrição intercorrente sem observar os marcos processuais definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, repetitivo, como a constatação da inexistência de bens penhoráveis, a intimação da Fazenda Pública, a suspensão por um ano e posterior arquivamento. Sustenta que houve atos interruptivos do prazo prescricional, como bloqueio bancário (BACENJUD) e constrição de veículo (RENAJUD), aptos a impedir o reconhecimento da prescrição. Aponta que eventual demora na formalização das penhoras decorre da estrutura e ritmo do Judiciário, e não de inércia da Fazenda. Reforça que não restou configurada desídia do exequente e que a execução sempre foi diligentemente conduzida. Por fim, aduz que, mesmo diante do reconhecimento da prescrição, é incabível a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública, em atenção ao princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento do executado que deu ensejo à propositura da ação fiscal.

Com isso, requer o provimento do recurso para
anular a sentença e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal
.

Muito bem. Ao compulsar os autos, observo que a demanda originária cuida de execução fiscal proposta em 04/08/2003, com base na CDA nº 368/2003, no valor de R$ 1.665,05 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).

A r. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de ter ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da intimação da Fazenda, nos termos do artigo 40, §4º, da LEF.

No entanto,
esse entendimento não merece ser mantido.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 12 de maio de 2004, havendo citação por meio de edital do responsável legal da empresa, em 28 de fevereiro de 2011 (fl. 29), oportunidade em que se interrompeu o prazo prescricional.

Nomeado curador especial (fl. 31), houve oposição de exceção de pré-executividade (fls. 32/39) em 14 de setembro de 2012, que foi rejeitada por meio de decisão fls. 47/49 em 13 de agosto de 2015, oportunidade em que o MM. Juízo
a quo
decretou de ofício a prescrição dos créditos anteriores ao ano de 1998. Na mesma decisão o MM. Juízo
a quo
determinou que o Município trouxesse CDA atualizada para prosseguimento do feito.

Após remessa dos ao Município em 22 de novembro de 2016 (fl. 49-v), o apelante requereu, em 16 de maio de 2017, a realização buscas de ativos financeiros do executado em 10 de julho de 2018, havendo penhora parcial de valores e restrição de veículo em nome do executado (fl. 58), informação que o Município teve ciência em 11 de fevereiro de 2022 (fl. 61-v).

Doravante, o Município se manifestou informando a requisição de nova CDA (fl. 62), que foi acostada nos autos no id. num. 15288064 em 07 de novembro de 2023. Diante disso, o MM. Juízo
a quo
determinou a intimação do executado, em id. num. 15288065, decorrendo o prazo sem manifestação (id. num. 15288068).

Por fim, o Município pugnou pela realização de penhora
online
e buscas de bens móveis em 12 de setembro de 2024 (id. num. 15288069), o que não foi apreciado pelo MM. Juízo
a quo,
advindo a r. Sentença impugnada.

Por todo o exposto,
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, que inclusive não foram apreciados pelo Juízo,

Registre-se, ainda, que boa parte do período indicado pelo MM. Juízo
a quo
após a citação editalícia do requerido decorreu pelo processamento da exceção de pré-executividade, que, muito embora oposta em 2012, só foi julgada em 2015, havendo remessa dos autos à Fazenda Municipal apenas em novembro de 2016.

Tais circunstâncias, não podem ser repassadas ao exequente, não havendo, no presente caso, conduta negligente do ente municipal diante do crédito perseguido.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2011. Sentença que julgou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/2005. Interrupção da prescrição ocorrida com a prolação do despacho citatório, em junho de 2015. Processo que permaneceu paralisado aguardando a expedição da carta citatória, bem como o julgamento da exceção de pré-executividade apresentada. Demora na tramitação da execução atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula nº 106 do E. STJ. Prescrição intercorrente afastada. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0599912-66.2013.8.26.0224; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA Comarca DE Guarulhos; Data do Julgamento: 16/09/2025; Data de Registro: 16/09/2025) (TJSP; AC 0599912-66.2013.8.26.0224; Guarulhos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 16/09/2025).

Diante do exposto, incorreta a compreensão lançada na r. Sentença, motivo pelo qual não merece ser mantida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos para o prosseguimento do feito.